Tribunal: TJPA
Processo: 0806916-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806916-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL DAMASCENO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A MEDIDA CONSTRITIVA PELO JUÍZO
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo nº. 0806916-55.2020.8.14.0000

Paciente: RAFAEL DAMASCENO DA SILVA

Impetrante: Vander Christian Nazaré Silva

- Advogado

Impetrado: MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Castanhal

Procuradora de Justiça:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar
impetrado
em
prol

RAFAEL DAMASCENO DA SILVA
, tendo por coator o
MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Castanhal
,
aduzindo o nobre causídico
, em resumo, que o paciente
sofre constrangimento ilegal, vez que preso em flagrante no dia 29.06.2020, convertido em prisão preventiva, acusado da prática de lesões corporais contra a ex-companheira – Proc. nº
0004844-83.2020.8.14.0015
–, porém, a vítima se retratou das acusações, inexistindo motivos para a manutenção do confinamento, dentre outros argumentos defensivos. Pede então, liminar, e, no mérito, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

A liminar foi indeferida pelo Des. Mairton Carneiro (ID Num 3324562), prestadas as informações de estilo (ID Num 3297042), onde o Juiz comunica que concedeu liberdade provisória mediante condições ao paciente, com a Procuradoria de Justiça opinando, em consequência, pela prejudicialidade

do
writ
.

Os autos retornaram a minha relatoria, vez que a mim distribuídos durante o meu período de férias.

VOTO

O julgamento do presente habeas corpus, de fato, encontra-se prejudicado.

É que, em seus informes, comunica o Juízo que, no dia 13.07.2020, concedeu a tão almejada liberdade ao paciente, e, consequentemente, determinou a expedição do competente Alvará de Soltura
.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
09.07.2020
.

ANTE O EXPOSTO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém-PA,
04
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020